Tribunal: TJES
Processo: 5037389-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037389-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA FERNANDES BERTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037389-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIA FERNANDES BERTI

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME AUSÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8463835. Contrarrazões, id. 8463838, com registro de que o recorrida encontra-se assistido por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8463835), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8463533), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos e JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC
..”

A r. sentença a quo julgou improcedente o pedido por entender que não restou caracterizada a imprescindibilidade do exame com as provas constantes dos autos.

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que em 21/06/2021 realizou exame de ultrassonografia abdominal, e recebeu no laudo médico o diagnóstico que estaria com um nódulo hipoecóico em topografia da adrenal direita, sendo solicitado pelo médico assistente Tomografia Computadorizada de Abdomen Superior. Aduz ainda a requerente que o referido encaminhamento foi cadastrado no SISREG na mesma data recebendo o n.º 4055704/2021. Contudo, até a presente data o exame solicitado não foi agendado. Postula pelo agendamento do exame Tomografia Computadorizada de Abdomen Superior.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que o acervo probatório comprova a necessidade do exame, inclusive atestado pelo médico que acompanha o caso, com reconhecimento, pelo médico assistente, de necessidade prioritária do exame.

Inicialmente, vale ressaltar
, que o art. 196, da CF/88 assegura que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No entanto, entendo que a documentação anexada, não é de simples negativa por parte do SUS, mas de ausência de adoção, por parte da autora, das práticas próprias para a obtenção de atendimentos próprios do Sistema público de saúde.

Embora não se discuta a necessidade do paciente em realizar o exame a expensas do SUS, deve ser levado em consideração o parcer da Nota Técnica, que assim dispôs:

“De acordo com os documentos anexados, a Requerente, de 60 anos, é diabética e apresenta quadro de dor abdominal tipo cólica há mais de um ano. De acordo com a Guia de Especialidade / BPA – I preenchida no dia 26/11/2021 a paciente realizou ultrassonografia de abdome no dia 21/06/2021 que demonstrou hidronefrose a direita, sendo sugerido a complementação com exame tomográfico de vias urinárias. Informamos também que a Requerente já havia realizado uma Ultrassonografia de abdome superior no dia 22/05/2020 que evidenciou nódulo hipoecóico, bem delimitado em topografia da adrenal direita, medindo 2,4 x 1,6 cm, sendo sugerido no laudo deste exame a sua complementação com tomografia computadorizada. Porém não foi informado sobre este nódulo no documento médico anexado.
Informamos que não há descrição sobre o quadro clínico atual da requerente (se apresenta algum sintoma urinário, como hematúria, estrangúria, disúria ...) e sobre o resultado da ultrassonografia de rins e aparelho urinário previamente. Não foi informado se há necessidade de exame com contraste. E se o problema a ser estudado têm correlação com o quadro urinário, o procedimento a ser complementado é Tomografia Computadorizada de Abdome Inferior ou de Vias Urinárias, e não o que está sendo pleiteado
.” ( grifo nosso)

Assim, analisando os autos verifica-se que foi dada oportunidade a autora para juntada de laudo médico atualizado, bem como documentos necessários ao esclarecimento da lide, porém a autora manteve-se inerte.

Assim, levando em consideração o disposto em nota técnica, coaduno com o disposto na r. sentença primeva que dispôs que não seria razoável exigir do requerido a realização do exame de Tomografia Computadorizada de Abdomen Superior, quando não se encontra devidamente comprovado que este seria o adequado para o caso da requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)